Tribunal: STF
Processo: HC 223269
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.962.176/PE e negou-lhe provimento, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. 1) SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. PREJUÍZO À INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A decisão agravada apresentou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da falta de prequestionamento para tópicos defensivos relacionados à inconformidade com a pronúncia. Ausente a impugnação específica deles, não se conhece do agravo regimental em sua totalidade. Súmula n. 182 do STJ que se encontra em conformidade com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC/2015.



    2. Consoante precedentes desta Corte, vigora para fins de pronúncia o princípio do in dubio pro societate, eis que bastam indícios de autoria.



    3. Consoante precedentes desta Corte, a coleta de depoimentos por videoconferência encontra justificativa idônea em razão da situação de pandemia por COVID-19, sendo certo que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, pois apenas genericamente cogitou a possibilidade de ocorrência de quebra da incomunicabilidade da testemunha.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” (pág. 255 do doc. eletrônico 4).



    A defesa sustenta que 



    “[...]



    O problema da aplicação do citado in dubio pro societade surge como violação aos artigos 413 e 414, do CPP, eis que nenhuma testemunha direta ou indireta viu o motorista do automóvel, existindo apenas uma única testemunha isolada INDIRETA que sequer estava no local dos fatos, mas ‘ouviu dizer’ que o réu estava dirigindo. A qual afirmou que não viu quem estava dirigindo o veículo [58'59''] e nem viu o momento em que o veículo teria sido colocado ‘em cima’ da vítima [59'56'']. Em sequência, informou que não viu o momento em que os ocupantes do carro empreenderam fuga à pé.



    Ou seja, é um elemento indiciário levado indevidamente como suficiente a autorizar a pronúncia ao argumento de que na dúvida pronuncia-se o acusado em prol da sociedade.” (pág. 5 da petição inicial).



    Argumenta, mais, que, 



    “[d]e fato, o artigo 210, CPP, estabelece a incompatibilidade da audiência por videoconferência com o rito da audiência de instrução, tal como estabelecido no Código de Processo Penal:



    […]



    Por certo que durante e pandemia medidas foram adotadas para permitir o exercício da jurisdição, no que cabível em tese a audiência videoconferência.



    Contudo, no presente processo a questão não é somente da realização da audiência por videoconferência, mas sim a combinação desta na instrução de um processo com um testemunho incipiente, aliado ainda a ideia de que na dúvida pronuncia-se em prol da sociedade.



    Tal conjunto de ideais no caso concreto causaram grande prejuízo ao agravante que será submetido à Juri.



    […]



    No cenário proposto pela autoridade judicial, em realidade, a testemunha - ou mesmo os pacientes - poderiam prestar um depoimento não espontâneo, já preparado por si ou por terceiros, comprometendo a fiabilidade da prova.” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, “a suspensão da realização do Juri, e a colocação em liberdade, e no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que o paciente seja reconhecida a nulidade da instrução, e impronunciado”. (pág. 8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não concessão da ordem.



    O Magistrado de primeira instância destacou os seguintes aspectos para pronunciar o paciente:



    “[...]



    Da existência de materialidade e indícios de autoria



    De início, é importante traçar as linhas gerais da abrangência da decisão de pronúncia.



    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, atribuindo sua organização à lei e assegurando-lhe a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    O CPP, por sua vez, ao organizar o procedimento atinente aos processos de competência do Tribunal do Júri, prevê um procedimento bifásico, composto de duas fases distintas. A primeira fase, que visa à formação do juízo de acusação (judicium accusationis), se inicia com o oferecimento da denúncia e vai até a preclusão da decisão de pronúncia. A segunda fase, denominada juízo da causa (iudicium causae), é o momento em que, após a realização de diligências e preparativos, o réu é submetido a julgamento perante o próprio Tribunal do Júri.



    […]



    O CPP, em seu artigo 413, caput e §1º, estabelece que:



    Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    § 1º A fundamentação da pronúncia o limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.



    Dessa forma, a presente decisão visa, tão somente, efetuar o juízo de admissibilidade de acusação, limitando-se a verificar se estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, ressaltando-se que, nessa fase processual - assim como na análise da denúncia - vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja, dúvidas quanto à prova se resolvem em favor da sociedade.



    Por outro lado, recentes julgados do STJ, proferidos pela 5ª e 6ª Turmas nos HC 560.552/RS e HC 589.270, esposaram o entendimento de que não é possível a pronúncia de acusado apenas com base em elementos obtidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial.



    Feitas tais considerações iniciais, passemos à análise dos elementos do caso concreto.



    É possível aferir a materialidade da tentativa de homicídio a partir dos depoimentos prestados em audiência de instrução realizadas neste juízo, a exemplo do depoimento da testemunha Sr. Vinicius de Costa e Silva, promotor de justiça, presente no momento da ocorrência.



    Ademais, os policiais que presenciaram a cena foram unânimes em afirmar que o motorista do carro acelerou o veículo em direção ao policial Sandro, não o tendo atingido apenas porque o agente pulou para o estacionamento. A ocorrência se deu no período diurno, estando o agente visível e fazendo gestos com a mão.



    Em seu depoimento, a vítima afirmou que o veículo ‘passou por ele muito rápido’ e acelerou em sua direção, forçando-o a pular para o acostamento. A testemunha Vinicius Costa e Silva (promotor de justiça), por sua vez, foi peremptória ao afirmar: ‘ele partiu pra cima do PRF e desviou, ou seja, pra pegar mesmo. O PRF já tava no primeiro terço da via e o veículo embicou pra pegá-lo, pra bater nele (…). Em outro momento, indagado pela acusação sobre a investida contra a vítima, a testemunha afirma: ‘se ele não reage na velocidade em que ele reagiu, certamente nós estávamos aqui falando aqui falando sobre um homicídio consumado (…), olhe, eu tava dirigindo de maneira comum, Excelência, nada me chamava atenção porque era um dia comum de trabalho e aquela ação do PRF, antes dos tiros, foi o que me chamou a atenção pra via. Na hora que o carro investiu, ganhou velocidade e investiu contra ele, a velocidade com que ele tirou, era uma, com certeza, se fosse eu teria morrido.’



    […]



    Por fim, questões relativas à existência/inexistência de dolo na conduta perpetrada devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, não havendo nos autos elementos que permitam afastar a hipótese de dolo na conduta neste exame de juízo de acusação.



    Sendo assim, dos elementos contidos nos autos, notadamente das alegações das testemunhas em audiência, submetidas ao contraditório, reputo presente a materialidade do crime imputado ao acusado.



    Os indicativos de autoria, por sua vez, também são suficientes para fins de pronúncia, uma vez que os depoimentos das testemunhas elencadas pelo órgão de acusação servem como indício da autoria do réu na consecução do delito de que é acusado. Nessa fase processual, qual seja, momento da decisão de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual existindo indícios da autoria o réu deve ser pronunciado.



    Nos termos da legislação aplicável, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, basta que, além de estar comprovada a existência do crime, haja indícios de que seja ele autor ou partícipe em delito previsto no §1º do artigo 74 do Código de Processo Penal. Vejamos o caso concreto.



    Quatro das cinco testemunhas que participaram da perseguição do acusado após a tentativa de homicídio afirmaram que havia duas pessoas no interior do carro, quais sejam, o acusado e o menor que foi apreendido juntamente com ele, todavia não souberam precisar quem estava na direção do veículo.



    No entanto, a quinta testemunha, o policial Érico Vasconcelos, em seu depoimento, afirmou que: ‘quem estava dirigindo era o de maior e quem disse foi ele mesmo (…) Quando eu fiz, tava circundando o prédio, que eu cheguei à frente, que eu fui algemá-los, quem algemou inclusive foi eu, o de maior, e eu perguntei quem tava na condução do veículo, ele disse que era ele quem tava conduzindo o veículo.’ Mais adiante, asseverou que: ‘A pessoa que se identificou pra mim como sendo o motorista ele tem muitas tatuagens pelo corpo e o outro não. Eu lembro disso (…) ele tava sem camisa.’



    Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório, indagado sobre a existência de tatuagem em seu corpo, levantou a camisa que vestia, mostrando uma tatuagem de tamanho grande, que cobre boa parte da lateral de seu tronco, subindo para as costas. Afirmou, ainda, que o menor que lhe acompanhava não possuía tatuagem.



    Dessa forma, as provas até então produzidas não permitem afastar completamente a hipótese acusatória, uma vez que é possível vislumbrar a probabilidade de autoria, com indícios suficientes para pronunciar o acusado, ressaltando que não é cabível, nesse momento processual, juízo de certeza, o qual será efetuado pelo Conselho de Sentença.



    Portanto, as provas de materialidade e indicativos de autoria constante dos autos qualificam-se como suficientes para fins de pronúncia do réu pelos fatos denunciados, dentro do limite cognitivo da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença, todavia, examinar as alegações veiculadas pela Defesa Técnica e julgar o denunciado definitivamente.



    […]



    III – DISPOSITIVO



    Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado MATHEUS THIERY DE LUCENA SILVA a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo suposto cometimento das condutas típicas previstas no artigo 121, §2º, V, c/c artigo 14, II e art. 180, caput, ambos do Código Penal, bem como pelas condutas previstas nos artigos 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 244-B da Lei nº 8.069/90.



    […].” (págs. 7-9 do doc. eletrônico 4; grifos no original).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5, por sua vez, manteve a sentença de pronúncia, destacando, justamente, que haviam indícios suficientes de autoria, os quais estariam baseados na prova oral colhida na fase pré-processual e em juízo. Veja-se:



     “[...]



    E, no caso presente, revelam-se presentes os requisitos para a pronúncia do ora recorrente.



     Deveras, há nos autos elementos suficientes a sustentarem a narrativa esposada na peça vestibular, no sentido de que o ora recorrente era, realmente, o condutor do veículo que desobedecera o comando de parada, acelerando-o contra policial rodoviário federal no exercício de suas funções, que somente não foi atingido porque conseguiu se esquivar, lançando-se ao acostamento, e, em seguida, logrando disparar dois tiros na direção do automóvel, um dos quais atingiu seu pneu traseiro direito.



    Nesse sentido, há, nos autos, vários depoimentos que confirmam os fatos contidos na peça vestibular.



    A propósito, colho, da sentença de pronúncia hostilizada, os seguintes excertos, esclarecedores, inclusive, a respeito da alta velocidade em que o veículo se encontrava, o que, pelo menos a princípio, afasta a excludente do crime impossível:



    […]



    Também merece destaque o depoimento prestado pelo policial Érico Vasconcelos, cujo teor corrobora a conclusão, pelo menos inicial, de que era realmente o ora recorrente quem dirigia o veículo. Nesse sentido, estrugiu que:



    […]



    Por fim, quanto aos demais ilícitos (receptação, posse de arma de fogo, posse de droga e corrupção de menor), crimes conexos, o exame também carece de maior profundidade, nesta fase do procedimento, visto ser cediço que ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares (STJ, HC 293895, min. Ribeiro Dantas, julgado em 17 de outubro de 2019).



    Nessa esteira, por ora, é suficiente que o entorpecente e a arma de fogo tenham sido encontrados em poder do recorrente, bem como que estivesse na companhia de menor, no momento dos fatos esquadrinhados.



    Por esse entender, nego provimento ao recurso em sentido estrito.” (págs. 146-148 do doc. eletrônico 4). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por fim, assentou que, “[n]o tocante à violação aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, haja vista que a pronúncia decorre da materialidade e de indícios de autoria, conclui-se que vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate”. 



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos pelo Magistrado de primeira instância e pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio deste habeas corpus.



    Nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa negou a autoria delitiva, alegando, em síntese, que não seria possível identificar a pessoa que realmente conduzia o veículo (págs. 38-48 do doc. eletrônico 4).



    Contudo, ao examinar a prova oral produzida na ação penal, seja na fase do inquérito, seja em juízo, o TRF5 concluiu que “há nos autos elementos suficientes a sustentarem a narrativa esposada na peça vestibular, no sentido de que o ora recorrente era, realmente, o condutor do veículo que desobedecera o comando de parada, acelerando-o contra policial rodoviário federal no exercício de suas funções, que somente não foi atingido porque conseguiu se esquivar, lançando-se ao acostamento, e, em seguida, logrando disparar dois tiros na direção do automóvel, um dos quais atingiu seu pneu traseiro direito”.



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância, aliás, à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    No mais, entendo que o Tribunal Regional examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria. Destacou que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Vê-se, portanto, que a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, e mantida pelas instância posteriores, sempre orientou-se pelo que se apresentava, em termos de indícios de autoria, nos depoimentos prestados em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente neste habeas corpus. Acrescento, ademais, que “[f]ere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado, na sentença de pronúncia, que se diz convencido da autoria do delito”. (HC 93.299/MG, de minha relatoria).



    Nesse sentido, a doutrina de Ada Pelegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho:



    “Também não deve a pronúncia conter a exteriorização do convencimento do magistrado acerca do mérito da causa, pois isso certamente irá influenciar o ânimo dos jurados; assim, se, de um lado, está o juiz obrigado a fundamentar, por outro lado, prescreve a doutrina moderação nos termos empregados, sendo aconselhável consignar na decisão, sempre que houver controvérsias a respeito de pontos fundamentais, que a solução foi inspirada no desejo de deixar ao Júri o veredicto final.” (GRINOVER, Ada Pelegrini, FERNANDES, Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães. As nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 263).



    Também leciona Antônio Hermínio Marques Porto:



    “A motivação, na pronúncia, não oferece encaminhamento a uma parte final e dispositiva, mas a uma parte final de natureza classificatória e provisória; na sentença do Juiz Presidente do Tribunal do Júri é que estará integralizada a relação entre a motivação (ofertada imediatamente pelos jurados, ou mediatamente em caso de desclassificação) e a parte dispositiva que aplicará, se condenatória, a pena, aplicando ‘o direito positivo ao ato concreto’; assim, a motivação, que representa a necessária exteriorização do raciocínio do Juiz, não comporta, em se tratando de decisão de pronúncia, uma integral relação entre os motivos de fato (amplamente considerados, e, assim, atingindo nem só os elementos de natureza material, como também o exame da vontade do agente) e os motivos de direito.



    […]



    Na fundamentação, a valoração das provas, envolvendo indícios de autoria relacionados com a culpabilidade, é expressada nos limites de uma verificação não aprofundada, mas eficiente à formalização de um esquema classificador. Nem só ao rebater os argumentos das partes, como ao oferecer o seu convencimento, o Juiz na pronúncia, para não ultrapassar o permissivo à decisão interlocutória de encaminhamento da imputação, e para não influir, indevidamente, no espírito dos jurados, deve ter o comedimento das expressões, para que não sejam ultrapassados os limites da decisão marcantemente de efeitos processuais.” (PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento: questionários. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. pp. 74 -75).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também possui precedentes com essa orientação, verbis:



    “Pronúncia: nulidade por excesso de ‘eloquência acusatória’. […] 2. O que reclama prova, no juízo da pronúncia, é a existência do crime; não, a autoria, para a qual basta a concorrência de indícios, que, portanto, o juiz deve cingir-se a indicar. […].” (HC 85.260/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE EXCEDE EM SUA LINGUAGEM. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia, por encerrar mero juízo de admissibilidade da ação penal no procedimento especial do Júri, não pode tecer maiores considerações sobre o mérito da causa. 2. O acórdão do Tribunal de Justiça que, ao confirmar a pronúncia, se excede em sua linguagem pode causar prejuízo ao réu, por influenciar o Conselho de Sentença. […].” (RHC 83.986/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, motivo por que nela não se exige a prova plena. Para a pronúncia do acusado basta que o juiz se convença de que há nos autos suficientes indícios de autoria e tipicidade.” (HC 80.917/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). 



    Com a mesma compreensão: HC 99.182/RJ, Primeira Turma, e HC 72.049/MG, Segunda Turma, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Daí porque avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o paciente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).



    Com relação à suposta violação do art. 210 do Código de Processo Penal – CPP, porquanto seriam nulos os depoimentos colhidos por videoconferência, mediante a utilização da plataforma Microsoft Teams, também não tem razão a defesa.



    No ponto, o STJ decidiu que a coleta de depoimentos por meio de videoconferência foi devidamente justificada pela pandemia de Covid-19 e encontra amparo na jurisprudência daquela Corte. 



    Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ teve o cuidado de baixar um conjunto de atos normativos que possui tríplice objetivo: (i) uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, (ii) garantir o acesso à justiça no período emergencial e (iii) prevenir o contágio pelo novo coronavírus.



    Nesse contexto, transcrevo excertos da Resolução 314 de 2020, do CNJ, que diz respeito a audiências em primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, durante o estado de emergência sanitária em questão:



    “Resolução 314/2020



    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.



    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221).



    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.



    § 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.



    […]



    Art. 5º As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ no 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta no 0002337-88.2020.2.00.0000. 



    Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4º). 



    Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o restabelecimento do expediente presencial.



    § 1º Eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para realização de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão fundamentada.



    § 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados.



    § 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais.”(grifei).



    É importante consignar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa pelo caráter originário e autônomo da competência do CNJ para controlar a função administrativa dos órgãos que compõem o Poder Judiciário nacional.



    De resto, verifico que a matéria foi arguida somente no recurso em sentido estrito interposto em segundo grau de jurisdição, ou seja, muito depois do momento processual a que alude o inciso II do art. 571 do Código de Processo Penal, no caso, em alegações finais.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte, em casos análogos:



    “[...]



    NULIDADE – DEFESA – SILÊNCIO. Implica preclusão o silêncio, nas alegações finais, sobre irregularidade ocorrida em audiência.” (RHC 119.175 ED/MG, rel. Min. Marco Aurélio).



    “[...] 2. Nulidades da instrução criminal: quando não absolutas, convalescem por preclusão, a falta de arguição nas alegações finais.” (HC 70.615/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR SUPRESSÃO DA FASE DE DILIGÊNCIAS (ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. Sendo relativa a nulidade decorrente da supressão da fase de diligências (art. 499, CPP), a não arguição da matéria em sede de alegações finais tornou-a preclusa. Precedentes. Habeas corpus conhecido em parte, e, nessa parte, indeferido.” (HC 83.098/PB, rel. Min. Ellen Gracie).



    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA.



    […]



    II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.



    […]



    VI – Ordem denegada.” (HC 137.182/SC, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. Processual. Audiência. Testemunhas de acusação. Inquirição por carta precatória. Nomeação de um único defensor para diferentes corréus. Nulidade. Não arguição no momento oportuno (arts. 403 e 571, II, CPP). Preclusão. Colidência de defesas. Não ocorrência. Teses harmônicas entre si. Ausência de reperguntas sobre o mérito da imputação. Irrelevância. Mera faculdade processual. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A nulidade decorrente da nomeação de um único defensor para diferentes corréus em audiência de inquirição de testemunhas de acusação deverá ser arguida em alegações finais orais ou memoriais (arts. 403 e 571, II, do CPP).



    […]



    4. Ordem denegada.” (HC 130.111/SP, rel. Min. Dias Toffoli). 



    “PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. CONSTATAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA POR POLICIAIS CIVIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A arguição da nulidade da perícia realizada na arma deu-se extemporaneamente. Sendo certo que, nessa contextura, o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos do inciso II do art. 571 do Código de Processo Penal.



    […]



    Ordem indeferida.” (HC 95.569/RS, rel. Min. Ayres Britto).



    Ademais, este Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as n